Tribunal: TJMT
Processo: 1033876-90.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1033876-90.2018.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: MARIA ROSANGELA DE CARVALHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93387983):
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – MATERIAIS IMPORTADOS - INDICAÇÃO MÉDICA - NEGATIVA INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL – NATUREZA CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMANTE PROVIDO. É abusiva a negativa de operadora de plano de saúde em fornecer material solicitado pelo médico, pelo simples fato de ser importado. Embora admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem os direitos do consumidor, essas devem ser claras e de fácil compreensão. A indicação de material importado pelo médico somada às informações contidas no laudo pericial que demonstram que tal material possui qualidade superior ao convencional e a ausência de cláusula contratual expressa que exclua a cobertura de materiais importados pelo plano de saúde justificam o custeio integral do material pela operadora apelante. É devida a indenização por danos morais quando a recusa injustificada agrava a condição e o abalo emocional da autora. Não comporta majoração o valor da indenização fixado em valor razoável. No caso em análise, trata-se de relação de natureza contratual, de modo que os juros de mora devem incidir a partir da citação.
(TJ-MT 10338769020188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar que os juros de mora no valor da condenação ao pagamento de danos morais incidam a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 1o, §1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98 e 4o, inciso III da Lei 9.961/00, ao argumento de que o aresto recorrido “(...) não levou em consideração a junta médica realizada no caso da parte Recorrida em conformidade com a legislação vigente e contrato pactuado entre as partes (...)”.
Alega a existência de contrariedade aos artigos 35-F da Lei 9.656/98; 421 e 422 do Código Civil; 51, inciso VI e §1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, ao fundamento de que não pode ser compelida a fornecer os materiais cirúrgicos solicitados pela parte recorrida, pois “(...) o contrato é expresso ao determinar que não há cobertura no fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados (...)”.
Recurso tempestivo (id 97938982) e preparado (id 97937493).
Contrarrazões apresentadas (id 98617479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1650167/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)
No presente caso, conforme relatado, quanto à suposta violação aos artigos 1o, §1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98 e 4o, inciso III da Lei 9.961/00, a parte recorrente afirma que o aresto recorrido desconsiderou o relatório emitido por junta médica que sugeriu a utilização de material cirúrgico diverso do solicitado pelo médico que acompanha a parte recorrida.
Além disso, suscita a afronta aos artigos 35-F da Lei 9.656/98; 421 e 422 do Código Civil; 51, inciso VI e §1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, ao fundamento de que não pode ser compelida a fornecer os materiais cirúrgicos solicitados pela parte recorrida, uma vez que há previsão contratual no sentido de que não há cobertura para o fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados.
Quanto às questões apontadas, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) a operadora indicou a cláusula IX, 9.1, “K”, do contrato firmado entre as partes, como excludente do dever de autorizar o fornecimento de material importado. Contudo, tal cláusula exclui apenas o fornecimento de medicamentos importados, não o de materiais, como requisitado no caso.
(...)
embora admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem os direitos do consumidor, essas devem ser claras e de fácil compreensão.
No caso, sequer há cláusula expressa no contrato que exclua a cobertura de materiais importados pelo plano de saúde.
(...)
Por fim, o Laudo Pericial Médico (ID 88876973 - Pág. 2) emitiu parecer técnico, segundo o qual o material prescrito, possui qualidade superior e tecnologia mais avançada do que o material convencional, apesar de ambos possuírem a mesma função.
Além disso, o médico também se pronunciou sobre o laudo da junta médica e reforçou a necessidade do material prescrito, porque o uso do material convencional aumenta a chance de falha da fixação e de pseudoartrose infectada se comparado ao importado (ID 88876996 - Pág. 1).
Dessa forma, a indicação do material importado pelo médico da autora somada às informações contidas no laudo pericial que demonstram que tal material possui qualidade superior ao convencional e a ausência de cláusula contratual expressa que exclua a cobertura de materiais importados pelo plano de saúde justificam o custeio integral do material pela operadora apelante. (...)”. (g.n)
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE MATERIAL. CIRURGIA. NEGATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. COBERTURA. PREVISÃO. CONTRATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem no sentido de que a cobertura da cirurgia estava prevista no contrato implicaria a análise de fatos e provas e de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1666639 SP 2020/0039259-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça